Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-10.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014896-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURICIO RODRIGUES CUNHA - CPF: 747.704.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.473.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERCINA JOSE RODRIGUES FRAGA - CPF: 630.538.531-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.

Recurso Defensivo Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em
favor de Mauricio Rodrigues Cunha
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal n. 1014896-10.2021.8.11.0003, o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 147,
caput
, do Código Penal (Id. 98869071).

Inconformado, o apelante requer, em suas razões (Id. 98869083) a reforma da r. decisão objetivando a readequação da pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da motivação do crime foram valoradas negativamente sob fundamentação inidônea.

Em contrarrazões (Id. 98869089), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento do recurso,
para que seja readequada a pena imposta ao apelante Maurício Rodrigues Cunha. (Id. 100352990-TJ/MT).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 147,
caput
, do Código Penal, tendo em vista que, no dia 12/06/2021, por volta das 08h, na residência comum, localizada na Rua 03, 63, Bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a genitora Enercina José Rodrigues Fraga. Consta que o apelante, que é filho da vítima, no dia, hora e local dos fatos, chegou na residência e, injustificadamente, disse que se a vítima o denunciasse para a polícia, ele a mataria e a mandaria para o inferno. (Id. 98872640).

O recorrente, sustenta que a pena inicial do crime de descumprimento de medida protetiva foi erroneamente exasperada, devendo haver a readequação da pena-base.

Ao fixar a pena-base para o crime de ameaça, a magistrada sentenciante fixou-a em patamar superior ao mínimo cominado (quatro meses de detenção) sob a seguinte fundamentação:

“(...) Atenta ao princípio e garantia constitucional

fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
verifica-se que o réu ostenta 03 (três) condenações criminais com trânsito em julgado (consulta junto ao sistema Apolo), o que autoriza, diante da aplicação da teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
, este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção. (...)”.
(Id. 98869071).

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Analisando a dosimetria empregada, constato que a magistrada avaliou negativamente a
culpabilidade

e aos

motivos do crime
.

De fato, não foi apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa das referidas circunstâncias.

Quanto a
culpabilidade
, esta c. Corte firmou entendimento de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.
(Enunciado nº 12, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a culpabilidade é revelada de modo a caminhar no sentido da estrutura nuclear do tipo penal (descumprimento das medidas protetivas de urgência), visto que o réu agir com consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade.

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que o dolo integra a tipicidade, amparando-se no finalismo de Hans Welzel, e não admite graus. Por sua vez, a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE EM PREJUÍZO DO RECORRENTE – REFERÊNCIA À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME E NÃO COMO MEDIDA DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente”.
(N.U 0018557-22.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

“Para a consideração desfavorável da culpabilidade não é fundamentação idônea a consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa, porquanto integram o tipo penal” (STJ, AgRg no AREsp 1335681/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019)”.
(N.U 0002850-56.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

Ao que consta não há nenhum elemento que revele o maior grau de censurabilidade do comportamento ilícito atribuído ao apelante, não destoando, sua conduta, da normalidade dos delitos dessa natureza.

De igual modo, a assertiva de que o réu ameaçou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação não justifica a depreciação dos
motivos do crime
, notadamente porque
“fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(STJ, HC nº 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Nesse sentindo, eis o seguinte julgado:

“(...) A assertiva de que o apelante lesionou a vítima “sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC nº 176004/MG). A mera “alusão aos transtornos suportados pela ofendida, sem que se especifique em que consistem eles, não presta para desvalorar as consequências do crime”. (TJMT, Ap nº 80478/2018)”
(TJ-MT - APR: 00066015620148110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019).

Assim, à vista da inidoneidade dos fundamentos invocados para macular as circunstâncias judiciais aludidas, acolhe-se a pretensão recursal para extirpar o juízo desfavorável a elas aplicado.

Destarte, na primeira fase da dosimetria da pena, em virtude da existência tão somente da circunstância judicial desfavorável dos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base para 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal, haja vista que o apelante ostenta 05 (cinco) condenações criminais com trânsito em julgado, assim como a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, isso porque, a vítima é ascendente do acusado e, ainda, a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 e, por fim, a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que a vítima é maior de 60 (sessenta) anos, mantendo o agravo de 01 (um) mês, alcançando a pena intermediária de 03 (três) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual encontra-se a pena final de
03 (três) meses de detenção
.

Ante do exposto, em
consonância com o parecer
,
dou provimento

ao recurso interposto por
Maurício Rodrigues Cunha
, para
redimensionar a pena-base,
na forma acima e f
ixada em definitiva a pena de
03 (três) meses de detenção
, mantendo incólume os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021